Tribunal: TJSP
Processo: 1500206-14.2018.8.26.0614
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094723
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500206-14.2018.8.26.0614, da Comarca de Tambaú, em que são apelantes JOSE
INACIO PIMENTA e ANDERSON NOGUEIRA DOS SANTOS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500206-14.2018.8.26.0614 -Voto no 12788
2
Apelação Criminal no 1500206-14.2018.8.26.0614
Apelantes: Jose Inacio Pimenta e Anderson Nogueira dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Tambaú
Voto no 12788
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Art.
157, caput e §2o, II, do CP. Autoria bem comprovada por
meio da palavra da vítima. Concurso de agentes bem
demonstrado. Regime inicial fechado mantido. Recurso não
provido.
Trata-se de apelação interposta por JOSÉ INÁCIO
PIMENTA e ANDERSON NOGUEIRA DOS SANTOS (fls. 167/174) em face da
r. sentença de fls. 137/146, que os condenou pela prática do crime de roubo
majorado pelo concurso de agentes (art. 157, caput e §2o, inciso II, do Código Penal
CP, impondo a JOSÉ INÁCIO a pena de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 19
(dezenove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 16
(dezesseis) dias-multa, mantido seu valor unitário no piso legal, e a ANDERSON a
pena de 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 02 (dois) dias de reclusão, também no
regime inicial fechado, além do pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, fixado sua
valor unitário no mínimo legal.
A denúncia foi oferecida às fls. 49/53 e recebida às fls. 55.
Os réus foram devidamente citados (fls. 81 e 108) e apresentaram defesa (fls. 68/77).
Foi realizada audiência de instrução e julgamento e sobreveio sentença, contra a
qual os réus se insurgem.
Ressaltam que a vítima não viu arma de fogo, e questionam
a ausência de sua apreensão, bem como a falta de provas de que a vítima sofreu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500206-14.2018.8.26.0614 -Voto no 12788
3
lesões corporais, salientando que não houve restrição de sua liberdade.
Salientam que não restou provada a participação de
ANDERSON no crime e que a pena imposta a JOSÉ INÁCIO é excessiva,
pugnando pelo afastamento do aumento operado em razão do concurso de agentes e
emprego de arma.
Em contrarrazões o parquet pugnou pelo não provimento
dos recursos (fls. 182/183).
O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo não
provimento dos recursos (fls. 211/217), e os autos vieram conclusos para
julgamento.
É o relatório.
Consta da inicial acusatória que em 29 de agosto de 2018, na
Comarca de Tambaú, JOSÉ INÁCIO PIMENTA e ANDERSON NOGUEIRA
DOS SANTOS se uniram para a prática de roubo contra a vítima P.G.N.V.
Afirma-se que JOSÉ INÁCIO e ANDERSON caminhavam
pela rua e se depararam com a vítima, a abordaram e perguntaram se sabia onde
havia cocaína para vender. A resposta foi negativa e então os roubadores solicitaram
que P.G.N.V. os acompanhasse até o trevo de saída para a Rodovia da Cidade.
Tem-se que a vítima os acompanhou mas em dado momento
foi levada a força até o local denominado Barracão Comunitário Jardim das Pitas,
onde restringiram a sua liberdade, o agrediram com chutes no rosto e exigiram a
entrega de seu aparelho celular, sob pena de sofrer disparo de arma de fogo, e em
seguida os roubadores fugiram.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500206-14.2018.8.26.0614 -Voto no 12788
4
A vítima procurou auxílio policial e milicianos lograram
êxito em deter JOSÉ INÁCIO e ANDERSON nas proximidades.
Ante tal quadro fático, foram denunciados pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e restrição de liberdade da
vítima, e ao cabo de regular instrução processual penal foram condenados, sendo
afastada apenas a causa de aumento referente à restrição de liberdade, razão pela
qual se insurgem
Todavia, sem razão no inconformismo.
De início, observo que a materialidade delitiva restou
comprovada por meio do auto de fls. 11 e também da prova oral, a qual comprovou
igualmente a autoria delitiva.
Com efeito, a vítima confirmou em juízo a veracidade dos
fatos articulados na inicial acusatória. Disse que havia saído para jantar e ao retornar
para sua casa foi abordada pelos apelantes, que o questionaram sobre local para a
compra de drogas. Respondeu que não sabia e então os apelantes pediram que os
acompanhasse até o trevo da Cidade, pleito o qual aceitou.
Ao chegar ao trevo, foi impedido de retornar e levado a um
barracão, local em que foi anunciado o assalto e exigida a entrega de seu aparelho
celular, instante em que um dos roubadores disse que pegaria o revólver para mata-
lo, caso não atendesse à ordem. Salientou que foi jogado ao chão e levou um chute
no rosto.
Implorou por sua vida e foi liberado.
Em seguida, contou os fatos à sua mãe, a qual acionou a
Polícia e os roubadores foram localizados nas proximidades, ainda na posse da res

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500206-14.2018.8.26.0614 -Voto no 12788
5
furtiva (v. mídia em anexo).
Neste ponto, atento que não há qualquer razão para supor
que a vítima falta com a verdade, ou que pretende impor aos apelantes a prática de
crime gratuitamente.
Ademais, a palavra da vítima foi confirmara pelo relato dos
policiais militares RAUL ZANIBONI LEITE e MOISÉS BATISTA GALDINO
os quais, em versão uníssona e verossímil, confirmaram que diligenciaram em busca
dos apelantes e os localizaram nas proximidades da Rodoviária da Cidade, ainda na
posse do aparelho celular (v. mídia em anexo).
O apelante JOSÉ INÁCIO confirmou que subtraiu o celular
da vítima, mas falsamente procurou isentar a responsabilidade de ANDERSON,
dizendo que ele não sabia de nada, circunstância totalmente impossível
considerando o relato da vítima, que revela nítida ação conjunta, em todos os
momentos do crime.
Ademais, JOSÉ INÁCIO ainda negou que tenha levado a
vítima a um barracão, dizendo que apenas pegou o celular de seu bolso, em clara
tentativa (em vão) de desclassificar sua conduta para o crime de furto. A bem da
verdade, a vítima foi clara ao descrever os fatos, tanto em juízo como na fase
inquisitiva, e confirmou que foi ameaçada de morte e agredida não havendo, repise-
se, motivos para duvidar de sua palavra.
ANDERSON, em nítido conluio com JOSÉ INÁCIO,
igualmente afirmou que não teve participação no crime, chegando a dizer que não
concordou com a atitude de JOSÉ INÁCIO, e que solicitou que o celular fosse
devolvido à vítima (v. mídia em anexo).
Sendo assim, considerando a sólida palavra policial e da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500206-14.2018.8.26.0614 -Voto no 12788
6
vítima, a qual tem especial relevo em crimes praticados às ocultas, conclui-se que
era mesmo de rigor a condenação.
Quanto à dosimetria de pena, há que se realizar pontual
reparo.
No tocante às penas-base, fica mantido o aumento de 2/5
(dois quintos), o qual considero razoável e proporcional ao caso, considerando as
circunstâncias pessoais da vítima (adolescente), o fato de a abordagem ter sido
realizada em local ermo e durante o período noturno, o que diminui as chances de
socorro à vítima, bem como o trauma sofrido por P.G.N.V., devidamente relatado
em juízo.
Na segunda fase da dosimetria, a reincidência comprovada
de ANDERSON ensejou o correto aumento de sua pena em 1/6 (um sexto), não
havendo o que se considerar quanto a JOSÉ INÁCIO.
Na última etapa da dosimetria, o concurso de agentes deveria
ter ensejado o aumento da pena em 1/3 (um terço), e não 1/5 (um quinto), conforme
expressamente disposto no §2o, do art. 157, do CP, ponto em que não se altera a r.
sentença em respeito à vedação à reformatio in pejus.
Deixo de apreciar as teses referentes ao emprego de arma e
restrição da liberdade da vítima em razão de não terem sido consideradas tais causas
na dosimetria, inexistindo interesse de agir.
Considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a
quantidade de pena, assim como a reincidência, quanto a ANDERSON, tem-se que
o regime inicial fechado era mesmo o adequado, e que incabível qualquer benefício
prisional neste momento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500206-14.2018.8.26.0614 -Voto no 12788
7
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de
apelação interposta por JOSÉ INÁCIO PIMENTA e ANDERSON NOGUEIRA
DOS SANTOS, mantendo-se integralmente a r. sentença recorrida.
Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos
que ensejaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este
Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da
pena, e a guia de recolhimento definitiva.
Reinaldo Cintra
Relator